Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM. FURTO DE ALIANÇAS EM QUARTO DE POUSADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESAUTORIZADO. VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que não se observa verossimilhança preponderante nas alegações da parte.
2. Se a autora se limitou a afirmar que as alianças “estavam em bolsa com zíper, no interior do quarto da pousada ré, antes de um passeio na praia” é de se reconhecer a aridez da argumentação, que não forneceu circunstâncias ou detalhes aptos a propiciar estado verossimilhança que permitisse a inversão do ônus da prova, sobretudo quando considerado que alianças de compromisso são bens de uso permanente.
3. O boletim de ocorrência, registrado pela própria parte, dada a sua unilateralidade, é insuficiente para sustentar o decreto condenatório quando não corroborado por outros elementos de convicção.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.